Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737244-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA EMBARGADO: MICHELE LOBO ELIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA, contra acórdão de ID – 20320059. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20631338. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MICHELE LOBO ELIAS DE OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator